Tribunal: TJES
Processo: 0000785-26.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-26.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURDES DOS SANTOS DOMINGOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POSTERIORMENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou improcedente o pedido de pagamento de 50% da indenização securitária, sob o argumento de que a seguradora teria efetuado pagamento integral a pessoa equivocada, desconsiderando a condição da recorrente de companheira do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora deve ser condenada ao pagamento de cota-parte da indenização do seguro DPVAT à companheira do falecido, quando o pagamento integral foi anteriormente realizado, de boa-fé, à herdeira indicada na certidão de óbito, antes do reconhecimento judicial da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização do seguro DPVAT, à época do sinistro, observou o disposto no art. 4º da Lei nº 6.194/1974 c/c art. 792 do Código Civil, que disciplinava a ordem de beneficiários na ausência de indicação expressa.

A seguradora realizou o pagamento com base na documentação oficial apresentada no processo administrativo, sendo legítima a confiança nas informações constantes da certidão de óbito.

O pagamento integral à filha do de cujus, indicada como única herdeira e diante da informação de estado civil de solteiro, revela atuação pautada na boa-fé objetiva.

O reconhecimento judicial da união estável ocorreu posteriormente ao pagamento administrativo, o que impede imputar à seguradora o dever de conhecer situação jurídica ainda não formalizada.

Aplica-se a teoria da aparência, conferindo validade ao pagamento realizado ao credor putativo, nos termos do art. 309 do Código Civil.

O pagamento efetuado de boa-fé ao credor putativo possui eficácia liberatória, afastando a obrigação da seguradora de realizar novo pagamento pelo mesmo sinistro.

Eventual direito da apelante deve ser exercido em face da beneficiária que recebeu integralmente a indenização, e não da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT realizado de boa-fé com base em documentos oficiais a credor putativo é válido e possui eficácia liberatória.

2. O reconhecimento posterior de união estável não impõe à seguradora o dever de novo pagamento quando inexistia ciência da condição de dependente à época do adimplemento.

3. A teoria da aparência legitima o pagamento efetuado à pessoa indicada como única beneficiária na certidão de óbito.

4. A pretensão de cota-parte da indenização deve ser dirigida contra quem recebeu indevidamente o valor, e não contra a seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 4º; CC, arts. 309 e 792; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC 5000557-40.2021.8.13.0514, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 17/05/2023; TJMS, AC 0800252-81.2021.8.12.0047, Rel. Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j. 30/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000785-26.2020.8.08.0013

APELANTE:
LOURDES DOS SANTOS DOMINGOS

APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LOURDES DOS SANTOS DOMINGOS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões sustenta a apelante, em síntese, que a seguradora deveria ter tomado as cautelas necessárias para não pagar a íntegra da indenização a pessoa errada, evocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da divisibilidade da obrigação.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e condenar a recorrida ao pagamento de 50% da indenização devida.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se a verificar se a apelante faz jus ao recebimento de cota-parte da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) decorrente do falecimento de Dirceu Antônio Assis Carvalho em 06.05.2017.

Para o deslinde da causa, impõe-se a análise das normas vigentes à época que regulavam o pagamento.

O art. 4º da Lei nº 6.194/1974 estabelecia que a indenização no caso de morte seria paga de acordo com o disposto no art. 792 do Código Civil, que dispunha:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo a indicação não prevalecer, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

No caso concreto, o acidente ocorreu em 06.05.2017.

E, quando da regulação do sinistro na via administrativa, a seguradora pautou-se na documentação oficial acostada, verificando-se que na certidão de óbito constava unicamente a filha do de cujus como herdeira, além da informação de que o falecido ostentava o estado civil de solteiro.

Desse modo, restou realizado o pagamento da integralidade do valor (R$ 13.500,00) à herdeira Karinne Canal Carvalho na data de 24.01.2018.

Relevante apontar que o reconhecimento judicial da união estável entre a apelante e o
de cujus
só ocorreu em 02.10.2019, ao passo que o requerimento administrativo perante a seguradora foi protocolizado apenas em 29.01.2020. Portanto, ambos os eventos são posteriores ao pagamento realizado ao credor putativo.

Nesse cenário, a conduta da seguradora é amparada pela teoria da aparência, sendo adimplida a obrigação àquela que, aos olhos de todos, detinha a legitimidade para o recebimento.

No ponto, assim prescreve o art. 309 do Código Civil,
"o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor"
.

Nesse exato sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado reiteradamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - FALECIMENTO - UNIÃO ESTÁVEL - RECONHECIMENTO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AOS FILHOS - TEORIA DA APARÊNCIA - CREDORES PUTATIVOS. -
Tendo sido a união estável reconhecida posteriormente ao pagamento do seguro, deve ser aplicada a Teoria da Aparência para reconhecer os filhos da de cujus, como únicos herdeiros apontados na certidão de óbito, ocupando a posição de credores putativos.
(TJ-MG - AC: 50005574020218130514, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IMPROCEDÊNCIA – ÓBITO DA COMPANHEIRA DO AUTOR – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO EM FAVOR DA GENITORA DA DE CUJUS –
ADIMPLEMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO – ART. 309, CÓDIGO CIVIL - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA CONVIVÊNCIA PELA SEGURADORA
– PEDIDO DE INCLUSÃO DA GENITORA DA DE CUJUS NO POLO PASSIVO - PEDIDO ALTERNATIVO - MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Não se conhece do recurso quando verificado que a pretensão recursal não foi deduzida junto ao juízo a quo, o que configura inovação recursal e supressão de instância.
Mostra-se válido o pagamento administrativo efetuado pela seguradora à genitora da de cujus, se ocorreu com base no princípio da boa-fé, observados os requisitos e cuidados necessários ao processamento administrativo, que indicou a condição de única beneficiária - Certidão de Óbito informa que a falecida era solteira e não deixou filhos . O reconhecimento da união estável do autor com a falecida se deu em momento posterior ao requerimento administrativo, impossibilitando o conhecimento da convivência pela seguradora, circunstância que impede sua condenação a novo pagamento pelo mesmo sinistro.
(TJ-MS - AC: 08002528120218120047 Terenos, Relator.: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/09/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2022).

Diante desse cenário, não havendo nenhum indício de que a seguradora detivesse conhecimento da união estável à época do adimplemento, o pagamento realizado àquela que figurava como única beneficiária na certidão de óbito possui eficácia liberatória, sem prejuízo de a recorrente buscar, pelas vias adequadas, a sua cota-parte diretamente em face da herdeira recebedora que possa ter se locupletado indevidamente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)